Tribunal: TJES
Processo: 5006928-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006928-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PEDRO VENTURIN PIPPI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006928-34.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
PEDRO VENTURIN PIPPI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E FALHA NA REACOMODAÇÃO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. OUTROS VOOS OPERANDO NORMALMENTE. FORTUITO INTERNO (ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM E DIÁRIA PERDIDA DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$4.765,55 referentes à nova passagem e R$277,47 referentes à diária perdida) e por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo (atraso de voo e inobservância do dever de reacomodação).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de condições meteorológicas adversas configura excludente de responsabilidade civil (força maior) apta a afastar o dever de indenizar; e (ii) saber se é adequada e proporcional a condenação imposta a título de danos materiais e morais decorrentes da falha no dever de assistência ao consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, diploma que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, nos termos de seu art. 14.

4. Analisando detidamente os autos, constata-se que a recorrente tenta impor a ocorrência de fortuito externo (força maior) consubstanciado em supostas condições meteorológicas adversas no aeroporto de origem. Contudo, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a efetiva inoperabilidade ou fechamento do terminal aéreo no momento do voo.

5. Lado outro, os elementos fático-probatórios colacionados aos autos pelo recorrido evidenciam de forma irrefutável que outros voos — inclusive operados pela própria recorrente — decolaram normalmente no mesmo lapso temporal do voo objeto da lide. Tal constatação afasta por completo a tese de força maior climática impeditiva, caracterizando o evento como mero fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

6. Superada a tese de excludente, restou configurada a falha na prestação do serviço pela inobservância da Resolução nº 400/2016 da ANAC. A recorrente negou a reacomodação do passageiro em voo de companhia congênere que possuía disponibilidade imediata, forçando o recorrido, unilateralmente, a arcar com os altos custos de um novo bilhete aéreo para tentar salvar sua viagem de fim de ano. Portanto, a restituição material determinada na origem é escorreita.

7. No tocante aos danos morais, a frustração do planejamento da viagem, o descaso na prestação de assistência e o imperioso desembolso não programado de expressiva quantia na madrugada extrapolam o mero dissabor, configurando verdadeira violação aos direitos da personalidade do consumidor. O
quantum
indenizatório fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como está na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)